Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0007587-24.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS, VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO, MONICA MIRANDA DE ANDRADE D E S P A C H O No ID no 27911201, a 14a Procuradoria de Justiça Criminal requereu a intimação do Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição para a apresentação das razões recursais. Compulsando os autos, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado para a acusação no dia 26/01/2021 (ID no 23696412). Desse modo, inicialmente manifeste-se a douta Procuradoria de Justiça a respeito da referida certidão de trânsito em julgado para a acusação. Se a manifestação for no sentido da intempestividade, façam-me os autos conclusos. Caso a manifestação da Procuradoria de Justiça seja pela tempestividade do recurso de ID no 23696418, remetam-se os autos ao Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos aos réus, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos, para a oferta, caso queiram, de contrarrazões ao referido recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 16:03:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador